Tribunal: TJDFT
Processo: 0700935-39.2024.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE PRATICADO VIA TELEFONE. FALSA CENTRAL TELEFÔNICA DE SEGURANÇA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR TERCEIROS. NEXO DE CAUSALIDADE PRESENTE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na peça recursal o autor requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, pois não efetuou voluntariamente nenhuma das operações bancárias, tendo sido vítima de fraude realizada por telefone com semelhança à central telefônica do réu, inclusive mesmo número.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 59773076) e contrarrazoado (ID 59773079). Dispensado o autor do preparo recursal em razão do pedido de gratuidade judiciária ora deferido, com esteio nos contracheques acostados (ID 60104369), que demonstram a alegada hipossuficiência.
3. Princípio da dialeticidade. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no CCB, em necessário diálogo das fontes.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. Esclareceu o autor que no dia 11/01/2024, às 14h29, recebeu ligação telefônica com mensagem eletrônica de voz, informando a pré aprovação de compra no seu cartão de crédito, o que foi impugnado pelo autor, tendo sido por conseguinte encaminhado a atendimento personalizado. Na ocasião obedeceu aos comandos que lhe foram passados pela falsa atendente, no intuito de estornar a compra e realizar procedimentos de segurança. Aduz que em nenhum momento foi informado de que estaria realizando transferência bancárias, empréstimos ou utilizando seu cartão de crédito. Informa o autor que para checagem do procedimento fez contato telefônico logo em seguida com a instituição bancária ré, tendo tomado conhecimento das operações bancárias (pix, empréstimo e transferência para terceiros), mas foram consideradas legítimas pelo réu, pois realizadas por intermédio do celular previamente cadastrado e com utilização de senhas.
7. Da narrativa constante dos autos e documentos juntados é possível verificar que o autor foi vítima de fraude realizada por terceiro denominado "Golpe do Falso Contato/Central Telefônica". Além disso, o estelionatário possuia seus dados pessoais e bancários, que somente foram confirmados pelo consumidor, evidenciando-se que tiveram acesso ao sistema do recorrido e aos dados pessoais e bancários do cliente, o que demonstra a falha na segurança do sistema informático da instituição bancária ré, caracterizando-se fortuito interno. Nestas circunstâncias, a atuação indevida de terceiros (fraude) não rompe o nexo de causalidade entre a conduta das instituições financeiras (falha nos sistemas e procedimentos de segurança internos que não foram capazes de detectar várias operações em fraude) e os danos suportados pelo autor, tratando-se sim de fortuito interno, na ótica da teoria do risco da atividade, relacionado aos riscos atinentes ao exercício da atividade lucrativa (EN 479/STJ). Cabe o destaque de que as operações bancárias remotas, via aplicativo bancário vinculado a aparelho celular, tornam este mesmo dispositivo a extensão da própria instituição bancária, com seus riscos inerentes a esta atividade específica.
8. No que toca ao dano moral, a despeito da presente falha na prestação do serviço da instituição bancária, a situação vivenciada não gera dano moral passível de compensação, ante a inexistência de situação externa vexatória ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora. Embora se reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade, a honra ou o nome. Inexistindo, no caso, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência deste pedido.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para decretar a nulidade e a inexistência de relação jurídico contratual do empréstimo de R$ 5.900,00 realizado no dia 11/04/2021 e da cobrança de R$ 3.213,35 realizada por intermédio da fatura de cartão de crédito de fevereiro/2024. Deverão ser restituídos os valores eventualmente cobrados e pagos em razão do empréstimo e do débito em cartão de crédito, corrigindo-se monetariamente pelo IPCA-E os valores desde o pagamento, com incidência de juros legais desde a citação. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9.099/95)
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.